Tribunal: TJMT
Processo: 1013424-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – CASO COMPLEXO – MAIS DE UM CRIME E TRÊS DENUNCIADOS – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – 2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 3. PACIENTE ALEGA TER FILHOS E COMPANHEIRA GRÁVIDA QUE NECESSITAM DA SUA AJUDA – PLEITO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – ARGUMENTOS NÃO COMPRAVADOS DE PLANO – 4. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
1. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além disso, na espécie, a instrução processual já encerrou, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, nos termos as Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça. Mas se isso não bastasse, não se pode olvidar que se trata de caso complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.
2. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
3. É incabível a revogação da prisão do paciente, porquanto o pleito não foi analisado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, isso sem contar que não ficou comprovada a sua indispensabilidade no ambiente familiar para auxílio dos filhos e da companheira grávida.
4. Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013424-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Desobediência, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ROMULO FERNANDES SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 010.889.581-50 (PACIENTE), 3a VARA CRIMNAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), GUSTAVO JOSE PIO - CPF: 016.523.291-96 (VÍTIMA), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE MARQUES SOUZA - CPF: 062.422.801-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GOUDINHO DA COSTA - CPF: 002.444.581-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO JOSÉ PIO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E DESOBEDIÊNCIA

– PRISÃO PREVENTIVA –
1.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – CASO COMPLEXO – MAIS DE UM CRIME E
TRÊS DENUNCIADOS
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA
SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA
–
2
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 3
.

PACIENTE
ALEGA
TER
FILHOS E
COMPANHEIRA
GRÁVIDA
QUE NECESSITAM DA SUA AJUDA – PLEITO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – ARGUMENTOS NÃO COMPRAVADOS DE PLANO
– 4.
JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto.
Além disso, n
a espécie,
a instrução processual já encerrou, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, nos termos as Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.
Mas se isso não bastasse
,
não se pode olvidar que se trata de caso
complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

2.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

3.

É incabível
a revogação
da prisão do paciente,
porquanto

o pleito
não foi analisado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância
,
isso sem contar
que
não
fic
ou
comprovada a sua indispensabilidade no ambiente familiar para auxílio
dos
filho
s e da
companheira
grávida
.

4.
Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Elson Rezende de Oliveira
em prol de
Romulo Fernandes Silveira Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

3a
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi
preso em flagrante
no dia 13 de dezembro de 2022
em Ponta Porã
/
MS

quando, em companhia de Guilherme Henrique Marques Souza e Gabriel
Goudinho
da Costa
,
fo
ram
flagrados transportando os veículos
:
J
eep
/C
o
mpass, placa RAR-
8G45, cor branca, e GM/Ônix, placa QBB-4920, cor vermelha
, que, em tese sabiam ser produto de crime
.

O
paciente e
os outros dois
flagrados
foram
d
e
nunciado
s

pelo Ministério Público do
Estado d
e
Mato Grosso do Sul
,
dando ensejo a instauração da Ação Penal n. 080
4540-25.2022.8.12.0019
,
perant
e

o Juízo da
2a Vara Criminal d
a Comarca de Ponta Porã,
pela
prática
do
s
crime
s
de associação criminosa e
de receptação
, capitulados nos
arts
. 288
e 180 do Código Penal
;
cumprindo asseverar que ao
paciente
também foi imputada a prática do crime de

desobediência
por
não ter obedecido a ordem de parada emanada dos policiais
.

Depreende-se, ainda, que a
pós haver
o
declínio da competência em 28
de março de
2023
por parte o juízo
sul
mato-grossense
, atualmente
a acusação tramita nos autos da

Ação Penal n. 1008355-87.2023.8.11.0003
, perante
o Juízo da

3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
na qual o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso aditou a denúncia imputando ao paciente a prática dos crimes de roubo
circunstanciado
, extorsão e desobediência, capitulados no
art. 157, §2o, II, IV, V, e §2o-A, I, na forma do art. 70, art.

15
8, §§1o e 3o,
e art. 330,
do Código Penal, em concurso material de crime
.

S
ustenta

o
impetrante
que o paciente

foi
preso em flagrante no dia 13 de dezembro de 2022 em Ponta Porã acusado da prática do crime
de receptação de veículos que haviam sido roubados no dia anterior na cidade de Rondonópolis
, esclarecendo
, outrossim,
que
ele
foi denunciado
na comarca onde foi preso e apresentou a sua resposta à acusação no dia 31 de janeiro de 2023
, na qual postulou a revogação da sua prisão preventiva o que foi indeferido
,
quando foi
design
ada
a audiência de

instrução

e julgamento
para o dia
18 de abril de 2023.

Aduz que no dia 27
de março de 2023
o Ministério Público do
E
stado de Mato Grosso do Sul informou
ao juízo daquel
e

ente federativo

“
que haviam supostas conversas entre o telefone do paciente com pessoas que estavam praticando o roubo, então requereu a declinação da competência para a comarca de Rondonópolis-MT, sendo o pleito acolhido
”
.

Afirma
que
quando os autos aportaram na

C
omarca de Rondonópolis
,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso aditou a denúncia
, mais precisamente no dia 17 de abril de 2023
, a qual foi recebida pela autoridade acoimada de coatora
que determinou a citação dos três denunciados, tendo o paciente ratificado a sua resposta à acusação já apresentada
.

Esclarece que o
processo aguarda a apresentação da resposta à acusação
dos codenunciados
;
bem como a designação da audiência de instrução e julgamento
,
consignando,
ainda, que há requerimento do Ministério Público
para realização de prova
pericial o que pode atrasar ainda mais o encerramento da ação penal.

Alude
que, por tais motivos, o paciente está sendo submetido a constrangimento
ilegal por excesso de prazo
,

uma vez
que não deu causa ao elastério
e atrasos na investigação criminal
e já se encontra encarcerado há quase seis meses sem que se tenha iniciado a fase de instrução da ação penal na qual foi denunciado.

Assevera

que o paciente
tem
bons predicados
,

porque
não ostenta registros criminais passados
,
e “
é esteio de 5 (cinco) crianças, pai de 5 (cinco) filhos, com a sua
atual companheira grávida e com risco de perda do bebê, diante dessa situação de indefinição.
”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
a imediata soltura do paciente
, com a expedição de alvará de soltura em
seu
favor
, ainda que
sejam impostas
medidas cautelares
diversas da prisão
.
E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
171815197
.
Solicitadas as informações de estilo ao Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis, encaminhou o expediente que se vê no ID
172656698
, no qual fez um relato acerca da tramitação dos autos em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID
175252159
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme foi dito no relatório, o
impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão de excesso de prazo para a formação da culpa, argumentando que
“
o PACIENTE está preso por muito mais tempo que se determina a lei para aguardar a eventual formação de culpa, o que dá fundamentos para revogação da custódia cautelar que não pode ser ad
eternum
. Segundo, REGISTRE-SE QUE A FASE INSTRUTÓRIA, PASSADOS 6 (SEIS) MESES, NEM MESMO FORA INICIADA, NÃO HAVENDO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E PENDENTE PEDIDO DE PERÍCIA.”

O pleito
, todavia,
não merece acolhimento.

Isso porque, após análise do caso em debate
e das informações prestadas pela autoridade coatora
, observou-se que
a ação penal
em discussão
tramita regularmente,
e
no dia
7 de julho
deste ano o Juízo da
3
a Vara Criminal de
Rondonópolis
realizou a audiência de instrução e julgamento e, atualmente, o processo está em fase de apresentação dos memoriais.

Desse modo
, inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal, principalmente porque o caso em debate é
complexo
e que demanda diversos atos processuais
,
eis que apura o cometimento de delitos graves praticados, em tese, por
três denunciados
.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
12
.
2020
e publicado no
DJe

de
11
.
12
.
2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1)
Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e
desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise
.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

(
N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 13
.
10
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
19
.
10
.
2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 07
.
10
.
2020,
p
ublicado no DJE 09
.
10
.
2020)
Destacamos

E, como dito alhures, a instrução processual já encerrou, motivo pelo qual não há que se falar em excesso de prazo
,

porquanto,
na
hipótese,
de incidir a
Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
.

Aliás, c
onfirmando o entendimento
da referida corte superior
, este Tribunal
de Justiça
recentemente
decidiu
que
“
Estando encerrada a instrução criminal e o feito na iminência de ser sentenciado, atrelado à inexistência de atos procrastinatórios da acusação ou da magistrada a quo, tem-se por descabida a alegação de que a paciente está sofrendo coação ilegal decorrente do excesso de prazo
na sua prisão processual
.” (N.U 1012103-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28.06.2023
e p
ublicado no DJE
de
03.07.2023)

Noutro
prisma
,
embora o impetrante

afirme
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quandopresente o periculum
libertatis
.”

Por derradeiro,
com relação ao argumento de que
o paciente
“
é esteio de 5 (cinco) crianças, pai de 5 (cinco) filhos, com a sua atual companheira grávida e com risco de perda do bebê, diante dessa situação de indefinição
”, é forçoso reconhecer que essa matéria não foi submetida à análise da autoridade acoimada de coatora ensejando evidente supressão de instância
, conforme
foi
dito
na
decisão liminar. E
,
como se
isso
não bastasse, tal alegação
não
ficou comprovada
na
presente
ação mandamental
,
circunstâncias
, essa
s
, que inviabiliza ainda mais a escorreita análise
desse pedido
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Romulo Fernandes Silveira Ribeiro
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023